Tribunal: TJES
Processo: 5017713-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017713-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE SANTO PIOVEZAN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO E COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS EXTRA-HOSPITALARES. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, nos autos da ação de interdição cumulada com pedido de internação compulsória. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar a internação compulsória do requerido em unidade da rede pública ou, na ausência de vaga, em clínica particular custeada pelo Estado, fixando ainda multa diária em caso de descumprimento.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos técnicos e legais suficientes para a decretação de internação compulsória do requerido; (ii) estabelecer se a decisão judicial respeitou os critérios legais de excepcionalidade e subsidiariedade da internação forçada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A internação compulsória é medida excepcional e somente pode ser determinada quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade do tratamento mediante laudo médico circunstanciado, atual e realizado por profissional habilitado da área da saúde mental.
4.
O laudo médico que embasou a decisão agravada, elaborado por médica da estratégia de saúde da família, sem especialização em psiquiatria ou neurologia, não comprova a ineficácia dos recursos terapêuticos ambulatoriais nem atesta a imprescindibilidade da internação.
5.
A ausência de avaliação clínica presencial, a ambiguidade quanto à origem das informações e a inexistência de acompanhamento por equipe multidisciplinar do SUS inviabilizam a adoção da medida extrema de internação forçada.
6.
A política pública nacional de saúde mental prioriza o tratamento ambulatorial e comunitário, sendo a internação a última alternativa, conforme estabelece o art. 4º da Lei nº 10.216/2001 e os enunciados 01 e 116 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
7.
A jurisprudência do TJES orienta que, em hipóteses similares, a ausência de laudo idôneo e de esgotamento das alternativas extra-hospitalares impede a concessão de tutela de urgência para internação compulsória.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
A internação compulsória de dependente químico exige a demonstração inequívoca da ineficácia de recursos extra-hospitalares, mediante laudo médico circunstanciado e atual elaborado por profissional especializado em saúde mental.
10.
Laudo elaborado por médico generalista, sem avaliação clínica presencial e sem indicação clara da refratariedade ao tratamento ambulatorial, é insuficiente para justificar medida extrema de internação compulsória.
11.
A internação compulsória deve ser medida de exceção, adotada como
ultima ratio
, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001 e conforme os enunciados 01 e 116 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (fls. 01/05 do evento 10889039), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, no bojo da ação de interdição c/c internação compulsória registrada sob o nº 5000887-71.2024.8.08.0061, ajuizada por
JOSÉ SANTO PIOVEZAN
em desfavor do ente público ora agravante e de
SOLIMAR MARCHETI PIOVEZAN
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a ausência de expressa menção de tratamentos anteriores, no presente caso, não pode representar óbice à disponibilização de vaga em clínica especializada para desintoxicação e reabilitação, principalmente considerando a afirmação do Requerente de que o Requerido não aceita realizar tratamento ambulatorial e por vezes torna-se agressivo em razão do vício.
” (fl. 02 do evento 10889039).

Asseverou que “
o laudo médico carreado ao feito é suficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações, tendo em vista que foi elaborado por médico credenciado à Secretaria Municipal de Saúde, apontando a necessidade do paciente em receber o tratamento solicitado
” (fl. 03 do evento 10889039).

Por isso, determinou que o Estado do Espírito Santo “
providencie a internação compulsória de SOLIMAR MARCHETI PIOVEZAN, em estabelecimento da rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga, que a providencie em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, devendo tal instituição contar com estrutura adequada para o tratamento de usuários de entorpecentes, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria 2391GM/2002. Devendo os requeridos providenciarem, ainda, o transporte necessário para o deslocamento do usuário para a unidade de tratamento.
” (fl. 04 do evento 10889039).

Finalmente, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo limitado as astreintes ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil) e por ter sido cumprida a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do ente público, porquanto a internação constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

Entendo que a internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a
ultima ratio
do tratamento dos alcoolistas.

O Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Além disso, o enunciado nº 116 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ preconiza que: “
O pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso.
”.

O art. 23, §6º, da Lei nº 11.343/06, com a redação conferida pela Lei nº 13.840/19 reforça que a internação compulsória somente poderá ser determinada quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e mediante laudo devidamente fundamentado, o que não restou configurado
in casu
.

Nesta hipótese, o laudo médico (evento 10889034) elaborado pela Dra. Ludmila Bazet de Paula (CRM/ES nº 18.189) – médica da estratégia de saúde da família – não tem o condão de demonstrar a imprescindibilidade da internação, na medida em que não atesta a ineficácia das demais formas de tratamento e contém ambiguidade que não permite concluir se a avaliação clínica do Sr. Solimar Marchetti Piovezan foi realizada presencialmente ou com base meramente em relato de familiares.

Merece ser sopesado que o laudo em questão, feito por profissional sem especialização em psiquiatria ou neurologia, afirma de modo genérico que o Sr. Solimar Marchetti Piovezan necessita da internação por ser etilista e apresentar quadro de agressividade e alucinações auditivas/visuais. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO POR MÉDICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos.
2) O deferimento da medida extrema está amparado em um único laudo médico lavrado por médico especialista em medicina do trabalho – profissional diverso daqueles ligados ao campo da saúde mental.
3) As únicas informações da paciente nos autos foram obtidas através de relato de terceira, que sequer tem relação de parentesco ou afinidade com a paciente. 4) Não restou demonstrada insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 5) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 6) Recurso provido. Tutela de urgência revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002163-15.2018.8.08.0004, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

Ademais, o referido laudo sequer foi elaborado com base em avaliação clínica presencial, sendo que a internação compulsória
não pode ser banalizada
, sob pena de violação a direitos fundamentais e de desvirtuamento da política de saúde pública voltada à reinserção e ao tratamento humanizado dos dependentes químicos.

Chama à atenção que não há indícios de acompanhamento multidisciplinar do paciente/requerido, sendo que a nota técnica nº 268733 (evento 10889038) do Núcleo de Assessoramento Técnico alertou que não foi identificado nenhum documento do Centro de Atenção Psicossocial de Vargem Alta que indique a internação compulsória e confirme a refratariedade ao tratamento ambulatorial.

Saliento, ainda, que o artigo 4º,
caput
, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do filho da Agravada.
3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que a Agravada junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001189000191, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017713-64.2024.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Inaugurar divergência)

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da Ação de Interdição c/c Internação Compulsória ajuizada por José Santo Piovezan em desfavor do ora agravante e de Solimar Marchetti Piovezan, deferiu a antecipação de tutela para determinar a imediata internação compulsória deste último em instituição especializada, pública ou privada, às expensas do Estado, com estrutura adequada ao tratamento da dependência química, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

O agravante sustenta a ausência de laudo médico circunstanciado e a falta de comprovação da insuficiência de recursos extra-hospitalares.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão que determinou a internação compulsória.

Da análise da hipótese, embora o nobre Relator tenha concluído pelo provimento do recurso, por entender que o laudo acostado aos autos
“não atesta a ineficácia das demais formas de tratamento e contém ambiguidade que não permite concluir se a avaliação clínica do Sr. Solimar Marchetti Piovezan foi realizada presencialmente ou com base meramente em relato de familiares”
, e que por isso não preencheria os requisitos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, permito-me divergir, por entender que, diante das peculiaridades do caso concreto,
o laudo médico apresentado é suficiente para o deferimento da tutela provisória, em razão da necessidade imediata de preservação da vida e da saúde do agravado.

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece o dever do Estado de garantir o direito à saúde, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado para doenças mentais, inclusive por meio de internação compulsória, quando necessário.

O laudo médico subscrito pela Dra. Ludmila Bazet de Paula (CRM/ES nº 18.189) – médica da estratégia de saúde da família descreve quadro compatível com
grave de dependência química e alcoolismo, com alucinações auditivas, perda de funções motoras, orgânicas e comprometimento do bem-estar geral
, conforme ID nº 10889034.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já reconheceu, em diversas ocasiões, que a urgência, a vulnerabilidade e a comprovada insuficiência dos recursos ambulatoriais justificam o deferimento excepcional da internação compulsória com base em elementos até mesmo indiretos, desde que emitidos por profissional habilitado:

DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. FALÊNCIA DE TRATAMENTOS AMBULATORIAIS. RISCO À INTEGRIDADE DO PACIENTE E DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu pedido liminar em ação de internação compulsória, determinando a imediata internação de paciente dependente químico (álcool e drogas), com histórico de tentativas de suicídio e agressividade, em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos legais e fáticos para o deferimento da internação compulsória de paciente com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, à luz dos documentos médicos apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo médico e o relatório de saúde mental apresentados demonstram a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como a falência dos tratamentos ambulatoriais anteriormente tentados. 4.
A indicação da internação compulsória, ainda que fundamentada em relatos de familiares, é subscrita por profissional habilitado e referendada por equipe multidisciplinar de saúde pública, revelando-se suficiente para demonstrar a urgência da medida. 5. O risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros justifica a medida extrema, superando eventual alegação de ausência de contato direto entre o médico e o paciente. 6. A jurisprudência e a legislação pertinentes (Lei nº 10.216/2001) autorizam a internação involuntária em casos de risco iminente, desde que adequadamente fundamentada.
7. Não se verifica o alegado periculum in mora inverso, pois o direito à vida e à saúde do paciente e de seus familiares se sobrepõe ao interesse patrimonial do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória pode ser determinada judicialmente com base em laudo técnico que, ainda que elaborado sem contato direto com o paciente, demonstre a falência dos tratamentos ambulatoriais e o risco à integridade física do próprio paciente ou de terceiros. 2. A urgência e a gravidade do quadro clínico autorizam a concessão da medida liminar em favor da internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001. 3. O periculum in mora, no caso de internação por dependência química com risco de suicídio e agressividade, milita a favor da proteção à vida e à dignidade do paciente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31; CF/1988, art. 6º. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004847-24.2024.8.08.0000 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 12/05/2025).

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, em sede de ação de internação compulsória, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente Gabriel Rodrigues Furtado em instituição especializada para tratamento de dependência química. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ausência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a internação compulsória, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do art. 23, §10, da Lei nº 13.840/2019; (ii) analisar se os recursos extra-hospitalares foram efetivamente esgotados, conforme exigência do art. 23, §6º, da Lei nº 13.840/2019; (iii) avaliar a validade do laudo médico elaborado com base em informações de terceiros, sem avaliação presencial do paciente, à luz do Código de Ética Médica. III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória é medida excepcional, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, aplicável somente quando esgotados os recursos extra-hospitalares e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade. O laudo psiquiátrico anexado aos autos, elaborado por médico especialista, atesta que o paciente é agressivo, recusa-se a utilizar medicações, não consegue manter abstinência e oferece riscos aos familiares, configurando quadro clínico grave e urgente que demanda internação compulsória. Ainda que o laudo médico tenha sido elaborado com base em informações de terceiros e sem avaliação presencial, ele foi considerado idôneo pelo juízo de primeiro grau diante da gravidade do quadro clínico, corroborado por documentos e histórico de saúde do paciente, que demonstram falha dos tratamentos ambulatoriais prévios. A alegação de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se sustenta, pois a manutenção do paciente sem o devido tratamento implica risco à sua integridade física e à de terceiros. Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam que a internação compulsória, apesar de ser medida drástica, é justificável em casos de extrema necessidade, desde que devidamente embasada em laudo médico circunstanciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A internação compulsória é medida excepcional e somente é admitida mediante laudo médico circunstanciado que comprove sua necessidade e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. O laudo médico pode ser considerado válido, ainda que elaborado com base em informações de terceiros, desde que evidencie a gravidade do quadro clínico e a urgência da medida. A obrigação de fornecer tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, é solidária entre os entes federados, diante do dever constitucional de proteção à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2013, DJe 05/02/2014. TJES, AI nº 052199000036, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01/10/2019. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048140253609, Rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 04/12/2018 ((TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5016186-77.2024.8.08.0000 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 21/02/2025).

Ressalte-se, ademais, que a internação compulsória deferida é medida provisória, sujeita a reavaliação periódica, não se tratando de decisão definitiva. O seu indeferimento, por outro lado, diante do quadro narrado, pode resultar em agravamento irreversível do estado clínico do paciente, ou mesmo em seu óbito, configurando omissão estatal inconstitucional.

A internação compulsória é uma medida excepcional e necessária diante do quadro clínico apresentado pelo paciente, com o objetivo de preservar sua saúde, integridade física e psíquica, bem como assegurar a efetividade do direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana. A prioridade, na hipótese, é a salvaguarda da vida e da saúde do cidadão em sofrimento mental grave, ainda que à revelia de sua vontade momentânea, desde que cumpridas as garantias do devido processo legal, como no caso presente.

Por essas razões, embora a internação compulsória seja uma medida extrema, entendo que, ante as peculiaridades do presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade da medida. A urgência do quadro do paciente, os riscos iminentes à sua vida e à vida de terceiros, sua recusa em buscar tratamento ambulatorial e a presença de laudo médico nos autos que atesta a gravidade da situação e a impossibilidade de tratamento em liberdade, são suficientes para justificar a manutenção da liminar que deferiu a internação.

Diante do exposto, pedindo vênia ao e. Desembargador Relator, inauguro divergência e, na esteira do entendimento ministerial (Parecer de ID nº 14026518), subscrito pela d. Procuradoria de Justiça, Dra. Fabiana Fontanella, conheço, mas
nego provimento
ao recurso,
para manter a decisão que deferiu, em sede liminar, a internação compulsória do agravado.

É como voto.